Tribunal: TJDFT
Processo: 0753420-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO RECÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
1. Na apuração dos valores que devem ser aportados pelo participante para a recomposição prévia e integral da reserva matemática, viabiliza-se a compensação entre a quantia a ser vertida para tal finalidade e o valor a que faz jus o participante, em decorrência da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar (Precedente: Embargos de Divergência no REsp no 1.557.698/RS).
2. Agravo de instrumento não provido.